Tribunal: TJES
Processo: 5000428-09.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-09.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO MATAVELI VARGAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça pugnada pela recorrente, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos da causa de pedir estabilizada nestes autos.

Trata-se de ação declaratória da inexistência contratual, consubstanciada na negativa de pactuação, na qual são cumulados pedidos sucessivos para fazer cessar os descontos, condenar em restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, bem como por danos morais. A causa de pedir consiste na alegação do requerente de que jamais teria efetivado contrato de Cartões de Crédito de Margem Consignada (RMC), os quais teriam sidos constituídos unilateralmente pela requerida ou por fraude de terceiros.

Em sede de contestação (ID 9973621), a requerida apresenta fatos constitutivos do negócio jurídico, informando que a contratação é existente e teria sido realizada por meio eletrônico, oportunidade em que descreve o procedimento percorrido pelo requerente para a formalização contratual e ao final junta documentos comprovantes de suas alegações.

Em réplica (ID 9973629), a requerente reitera que não contratou e jamais acessou o site da requerida, suscitando ainda nova tese consistente em vício formal pela ausência de assinatura no instrumento contratual apresentado pela requerida.

Em sede de

sentença (ID 9973996) foi julgado improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

[...] Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95.

É o relatório. Passo a Decidir.

Trata-se de ação de fazer com indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela em demanda de consumo. Ressalto, em primeiro lugar, que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos artigos 2o c/c 17 c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, igualmente, a parte ré se amolda ao conceito do art. 3o do referido diploma legal.

Dito isto, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - inclusive no que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte autora e à natureza da responsabilidade civil da parte ré.

No caso em questão, a parte demandada acostou o contrato eletrônico com fotografia feita em seu aparelho celular quando do mútuo e cópia do documento de identidade do autor, por todos id17471369, página 12.

Ouvida em juízo a autora afirmou se reconhecer no documento, mas insiste em não ter realizado o contrato e alega não ter tido seu documento extraviado.

O Juízo não precisa determinar que o requerido comprove a regularidade da contratação. Isto porque a prova, em tese, seria de impossível produção ao autor que alega em sua inicial não ter relação com o demandado.

Pretende o autor que seja declarada a inexistência do débito, pois segundo este, não realizou nenhuma contratação com o Banco demandado.

Há documento acostado pelo requerido com geolocalização e fotografia que confirmam que o contrato de mútuo foi realizado pelo demandado.

Por mais que o artigo 429, II estabeleça que “Incumbe o ônus da prova quando (...) se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”, após a juntada do contrato na contestação, fato modificativo da pretensão autoral, restou infundada a alegação de não contratação das importâncias mencionadas na inicial.

Desta forma, comprovada a liberação de valores, não há como se negar a higidez contratual após a juntada do documento, é de se impor a improcedência dos pedidos autorais. Sobre o tema:

“JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. Decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado. Hipótese de julgamento monocrático. Resolução 02/2021 do TJBA. Matéria objeto de recurso inominado com entendimento consolidado na turma recursal. Banco. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Negativa da contratação. Inversão ônus da prova. Art. 6º, VIII, do CDC. Réu que junta aos autos contrato eletrônico com documentos pessoais, fotografia da parte autora, comprovante de pagamento do empréstimo. Produzida prova desconstitutiva do direito autoral. Art. 373, II, CPC. Validade do negócio jurídico. Exercício regular de direto. Impossibilidade de apreciação de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula nº 381 do STJ. Precedentes. Agravo interno conhecido e não provido. (JECBA; RInom 8000183-69.2023.8.05.0014; Sexta Turma Recursal; Relª Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimaraes Ferreira; DJBA 06/12/2023)”

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO COMPROVADA. PARTE AUTORA NADA MANIFESTOU SOBRE O CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO EM RÉPLICA E DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ANUNCIADO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTRATO VÁLIDO E REGULAR. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONDUTA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cerne da lide reside na análise da alegada inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes, da ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, da existência de responsabilidade civil da parte promovida pelos eventuais danos materiais e morais causados, bem como da existência de cerceamento do direito de defesa da parte autora. 2. A parte autora comprovou a existência dos descontos realizados em sua conta pelo banco promovido, em razão do empréstimo consignado (fl. 25). 3. A instituição financeira promovida obteve êxito em comprovar a celebração de contrato (fls. 56/62, cédula de crédito bancário), firmado por meio eletrônico, atinente ao contrato impugnado nº 55387873, constando a assinatura eletrônica da parte demandante (fl. 63), sua fotografia e demais dados assecuratórios de autenticidade e identificação do signatário (data/hora, geolocalização, id do dispositivo utilizado, sistema operacional e modelo do aparelho e ip), inclusive da captura da selfie utilizada, seus documentos pessoais (fls. 64/65), e, por fim, a ted comprovando o repasse dos valores (fl. 86). 4. A petição inicial deve ser instruída com todos os elementos de prova disponíveis, com os quais se pretende demonstrar a verdade dos fatos. Contudo, o código de processo civil garante à parte autora o direito de produção de provas em uma nova oportunidade, após a apresentação da contestação, por ocasião da réplica, conforme previsto nos arts. 350 e 351, do CPC. 5. Mostrou-se, portanto, acertada a sentença de piso que, ao sopesar o conjunto fático probatório dos autos, considerou que a parte promovida se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, na forma do art. 373, inciso II, do código de processo civil, considerando que as provas documentais apresentadas pela instituição financeira são aptas a evidenciar a existência da relação jurídica contratual entre as partes e a legitimidade da cobrança. 6. Reconhecida a validade do negócio jurídico, é inviável a procedência da pretensão autoral, pois as provas dos autos evidenciam que os descontos realizados na conta da parte autora são lícitos, uma vez que se deram em razão de contrato existente e válido, e constituem exercício regular do direito decorrente do cumprimento à avença contratual firmada entre as partes, porquanto, em se tratando de negócio jurídico bilateral, é de rigor a imposição do cumprimento das condições estabelecidas tanto pela parte autora como pelo agente financeiro. 7. Inexiste dever de reparação por conduta lícita, uma vez que a ilicitude é pressuposto da responsabilidade civil, elencada nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0050160-28.2021.8.06.0203; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 17/02/2023; Pág. 107)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. CONTRATO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO/DIGITAL. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E FOTOGRAFIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 1. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado deferir ou determinar a produção das provas que entender necessárias à instrução do feito, incumbindo a ele aferir acerca dessa necessidade, sob o prudente arbítrio e a livre convicção, sem que a conduta implique cerceamento de defesa. 2. Nos termos da Súmula nº 28 do TJGO, "afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade". 3. Ao julgar antecipadamente a lide, o magistrado considerou que o conjunto probatório produzido era suficiente para julgamento de mérito, tanto que proferiu sentença que julgou improcedente os pedidos do autor, não por ausência de provas, mas por entender que devidamente comprovada a contratação do empréstimo junto ao banco recorrido. 4. Não há se falar em cerceamento de direito de defesa, face ao julgamento antecipado da lide, pois a dilação probatória mostra-se desnecessária na hipótese, seja pela forma de contratação discutida nos autos (contrato digital) ou pela suficiência do conjunto probatório produzido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5532036-02.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 07/06/2023; DJEGO 13/06/2023; Pág. 6770)

- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O banco réu logrou comprovar o vínculo jurídico, por meio da juntada do contrato digital, no qual verifica-se a fotografia capturada por selfie no momento da contratação, a geolocalização da autora, o IP do dispositivo eletrônico por meio do qual foi realizada a operação, além do documento de identificação, bem como a prova de transferência do crédito para a conta de titularidade da consumidora/autora, que limitou-se a realizar alegações genéricas de ocorrência de fraude contra aposentados, sem nenhum indício concreto de incompatibilidade ou adulteração dos dados constantes na contratação formalizada por meio digital, a revelar a necessidade de prova pericial. 2. Regularidade da operação, diante da existência de prova da manifestação de vontade da autora através de selfie e da disponibilização do crédito por meio de transferência bancária, mormente porque esta não logrou trazer aos autos o extrato da movimentação financeira, a fim de demonstrar que não foi efetivado o crédito em sua conta bancária. 3. A aplicação de multa por litigância de má. Fé deve ser mantida, porquanto restou evidenciado que a parte autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar na inicial e também na impugnação que jamais realizou qualquer empréstimo consignado em seu nome, quando restou devidamente demonstrado nos autos a contratação efetivada por meio digital. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5284145-19.2022.8.09.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 09/02/2023; DJEGO 13/02/2023; Pág. 1735)

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Torno sem efeito a tutela de urgência antes deferida.

Sem custas e honorários diante do rito imposto.

Transitada em julgado a presente sentença e nada mais havendo a diligenciar, arquivem-se estes autos, mediante as baixas e as cautelas de estilo.

P. R. I.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 9973998) almejando reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 19974004

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual fora aplicada a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Nesse sentido, a pretensão deduzida e estabilizada nestes autos refere-se a inexistência da contratação do crédito pela parte requerente, para a qual a parte recorrida foi incisiva em demostrar a legitimidade do acordo de vontades, tal qual os documentos juntados em sede de contestação (termos contratuais, documentos confirmatórios pessoais – CNH e foto selfie facial, faturas e transferência bancária para a conta do requerente).

Importante ressaltar que a estabilização da demanda, princípio guardião da boa-fé, contraditório, ampla defesa e lealdade processual, impõe aos litigantes o dever de deflagrar todas as suas teses de fato e de direito em uma só oportunidade, impedindo a sua posterior alteração.

Justamente por esta razão que no processo civil é impossível ao autor, após a citação, alterar a causa de pedir e pedido sem o consentimento do réu. E ainda que admitido em sede de juizados especias o aditamento da inicial até a audiência de instrução e julgamento, porquanto seja este o momento limite para contestação, está não foi a hipótese dos autos, posto que a parte autora não apresenta aditamento formal, mas sim réplica as alegações da requerida, oportunidade em que, além de reiterar a inexistência do ato negocial, lança sua nova pretensão sobre a validade do contrato.

Como efeito, ressalvadas as hipóteses de matérias de ordem pública, qualquer outra tese de mérito que não esteja estritamente relacionada com a tese de existência da contratação vem a contemplar inovação na causa de pedir e pedido, o que impossibilita o seu conhecimento no mérito.

E é justamente nesse campo impeditivo de conhecimento que se encontra a suposta tese de invalidade por vício de forma decorrente de ausência da assinatura digital no contrato travado entre as partes, posto que, formulada a título de réplica, trata-se de verdadeira ampliação dos limites objetivos da demanda que não fora objeto de contraditório, não consentido pela parte contrária e sequer apreciada na decisão atacada.

Nessa esteira, traçados os limites objetivos da demanda, tenho que o magistrado
a quo
enfrentou o mérito apreciando as provas produzidas e exarou seu livre convencimento motivado com lisura, concluindo pela existência da contratação do crédito formalizado por meio eletrônico, razão pela qual julgou improcedente os pedidos autorais.

Ademais quanto a suposta fraude empregada por terceiros, a parte requerente desincumbiu-se de produzir elementos mínimos comprobatórios de suas alegações, as quais inclusive, foram rechaçadas por outros indicativos constantes nos autos, como a inexistência de extravio de documentos e a verificação de segurança empregada pela empresa requerida.

Nesses moldes, após analisar as provas dos autos, não constato hipótese de
error in judicando,
razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo e mantenho integralmente a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)